Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ANTONIA FELIX AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Na petição de ID no 15553659 a Defensoria Pública informa que a medida liminar deferida em 18/10/2019 (ID no 13206819) ainda não foi cumprida pela parte agravada. Dessa feita, intime-se o IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, para que cumpra a liminar deferida na decisão de ID no 13206819 (que agora consiste na devolução à agravante do animal que ainda está vivo) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Advirto que o descumprimento da decisão judicial, caso persista, poderá gerar responsabilização administrativa e criminal, a ser posteriormente analisada. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Instrua-se o mandado com cópia da decisão de ID no 13206819. P.I. Após a expedição do mandado e o envio da decisão para publicação, retornem-me os autos conclusos, para que sejam incluídos em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020 18:39:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador